Tribunal: TJDFT
Processo: 0742360-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742360-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODILEIA DE SOUSA E SILVA REU: JUCELINO LIMA SOARES, ISAIAS DE CALAIS D E S P A C H O Trata-se de ação rescisória ajuizada por ODILEIA DE SOUSA E SILVA em desfavor de JUCELINO LIMA SOARES e ISAIAS DE CALAIS, na qual pretende, com fundamento no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão do acórdão da 2a Turma Cível deste Tribunal que negou provimento à apelação por ela interposta e manteve a sentença da 1a Vara Cível de Sobradinho que reconheceu os réus como possuidores das áreas objeto de controvérsia entre as partes (ID 66365341, autos 0700835-93.2019.8.07.0006). Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. Embora o processo tenha sido autuado com a informação de que há pedido de liminar, não há requerimento de tutela de urgência na petição inicial. 1. Representação processual A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que para o ajuizamento da ação rescisória é indispensável a apresentação de procuração específica e atualizada (STJ - AgRg na AR: 3255 SP 2005/0018057-2, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/02/2018, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/02/2018). Na hipótese, a procuração anexada aos autos é geral e datada de 14/05/2025 (ID 76854776). Portanto, é necessária a juntada de procuração atualizada e específica para a presente ação rescisória. 2. Gratuidade de justiça A Constituição Federal – CF, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Para pessoas físicas, a declaração de insuficiência é presumidamente verdadeira (art. 99, § 3o, do CPC). Contudo, essa presunção não é absoluta. Cabe ao juiz analisar se o pagamento das despesas do processo pode, de fato, prejudicar o sustento do requerente e de sua família (art. 99, § 2o, do CPC). Na hipótese, a autora requereu a gratuidade de justiça. Todavia, não instruiu os autos com documentos atuais que comprovem a sua alegada hipossuficiência econômica. A ausência dos documentos impede a análise sobre a concessão do benefício por este relator. 3. Conclusão Intime-se a autora para, no prazo de 15 dias: 1) regularizar a representação processual, sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 76, § 1o, I e do art. 485, IV, do CPC; e 2) juntar documentos atuais que comprovem sua hipossuficiência econômica. Brasília-DF, 8 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator